Tribunal: TJES
Processo: 5015116-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015116-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IAGO ANDRADE DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PACIENTE TOXICÔMANO QUE APRESENTA PERIGO A SI MESMO E A TERCEIROS. INSUFICIÊNCIA DOS TRATAMENTOS AMBULATORIAIS. PRESENTES OS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas. Precedentes do TJES.
2.
De acordo com a Lei n.º 10.216/2001, a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
3.
Hipótese em que

o paciente apresenta
comportamento extremamente agressivo, apresentando risco para si e para terceiros.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015116-59.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: IAGO ANDRADE DOS SANTOS E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão proferida nos autos do Processo nº 5002453-80.2023.8.08.0064, por meio da qual o MM Juiz de piso deferiu o pedido liminar de internação compulsória de Iago Andrade dos Santos em clínica especializada em tratamento de toxicômanos.

Em suas razões recursais (ID 6931989) o Estado/Agravante pugna pela reforma da decisão, sob o argumento de que o laudo médico anexado nos autos não apresenta os requisitos mínimos para a internação compulsória, como estabelecido no art. 6º, da Lei n.º 10.216/2001.

Pois bem. Prefacialmente, destaco que
o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

Vale ressaltar que a proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas, conforme já se manifestou este E. Tribunal de Justiça em oportunidades anteriores:

REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. SAÚDE PÚBLICA. ART. 186 DA CR/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO EM FAVOR DE PARTE HIPOSSUFICIENTE. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. [...]
3. Hipótese em que foi comprovada a necessidade do tratamento psiquiátrico (internação compulsória) pleiteado em favor de parte hipossuficiente, o que foi reconhecido pelo próprio ente público estadual, limitando-se a municipalidade defender sua ausência de responsabilidade, o que não prospera, já que a responsabilidade dos entes públicos em casos que tais é solidária.
4. Remessa necessária conhecida para manter a sentença.

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 048140232884, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 07/11/2018)

PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. APELO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ARTS. 6º E 196 USQUE 200 DA CF⁄88 C⁄C ART. 3º LEI 10.216⁄01. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO AUTOR. HIPOSSUFICIENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, NESTE ASPECTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER SOLIDÁRIO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIO E DISTRITO FEDERAL. RE 855.178. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 20,§4º, CPC⁄73. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Quanto à obrigatoriedade do Estado na internação no estabelecimento hospitalar requerido, a Constituição Federal prevê o direito fundamental à saúde no rol do artigo 6°, esmiuçando o tema na seção que compreende os arts. 196 usque 200, demonstrando-se, a partir da leitura de tais dispositivos, o âmbito universal de proteção à saúde que o Estado Brasileiro comprometeu-se a proteger, em razão da sua essencialidade. 2. A proteção à saúde também é estendida aos doentes mentais, consoante art. 3º, Lei 10.216⁄01. 3. Neste contexto, o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema. 4. Logo, considerando que o autor, portador de transtorno mental comportamental motivado pelo uso de múltiplas substâncias psicoativas, necessitava com urgência de internação involuntária em estabelecimento adequado para o seu tratamento, conforme laudo psiquiátrico constante dos autos, e que este não possui recursos financeiros suficientes para arcar com os custos da internação, o Estado deve providenciar a internação do requerente em estabelecimento de saúde adequado para o tratamento de sua enfermidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 021140044153, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 06/12/2016)

Ocorre que a Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, estabelece que:

Art. 3º É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro;

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Desta forma, o mesmo diploma legal exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica,
seja ela voluntária, involuntária ou compulsória.

Relativamente ao pedido de internação compulsória do paciente, conquanto não desconheça a jurisprudência que vem sendo firmada no âmbito deste E. Tribunal de Justiça acerca da necessidade de laudo médico circunstanciado para a hipótese
, a partir da análise do caderno processual, verifico que as peculiaridades do caso em questão justificam a manutenção da decisão impugnada, ao menos por ora.

Isto porque, conforme se depreende dos autos, o paciente apresenta comportamento extremamente agressivo, apresentando risco para si e para terceiros. Assim consta do laudo médico acostado aos autos do processo principal: “
No momento é inviável o acompanhamento ambulatorial, devido ao risco para si próprio e para outrem
”.

O mesmo laudo ainda atesta que o paciente é portador de transtorno afetivo bipolar (CID F 31.6) e que tem registros de tentativas de suicídio por enforcamento e uso de cacos de vidro.

Diante de tal contexto, não obstante os judiciosos fundamentos constantes das razões recursais, constata-se que o quadro atual de saúde do paciente impõe sua imediata internação, sob pena de dano irreparável à sua saúde e à de terceiros.

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.